Tribunal: TJDFT
Processo: 0720292-74.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. CORRETA. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA ADEQUADO. FURTO PRIVILEGIADO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. OBJETOS SUBSTRAÍDOS. VALOR SUPERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado (mediante concurso de duas pessoas) por meio de conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.

2. Em relação à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação, não merecendo nenhum reparo merece a r. sentença quanto à dosimetria das penas, as quais foram fixadas definitivamente em seus patamares mínimos.

3. Não se caracteriza furto privilegiado quando o valor dos itens subtraídos é superior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos, razão pela qual, apesar de a ré ser primária, não se caracteriza o furto privilegiado (Art. 155, §2o, CP). Precedentes.

4. Recurso conhecido e desprovido.